Tribunal: TJMT
Processo: 1031248-47.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031248-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE), HELENA NEVES DE ALMEIDA - CPF: 923.086.861-20 (AGRAVADO), JOSANE MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 811.006.981-91 (AGRAVADO), MARIA LUCIA GONCALVES BORGES - CPF: 651.025.331-34 (AGRAVADO), MARIA NADIR FONTES RODRIGUES MATOS - CPF: 346.850.901-44 (AGRAVADO), SANDRA REGINA SILVA - CPF: 415.498.721-68 (AGRAVADO), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS PELO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE CUMPRIMENTO. DEVER DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto pelo Município de Cáceres contra decisão monocrática que, no âmbito do Agravo de Instrumento nº 1031248-47.2024.811.0000, indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo. O recurso originário foi apresentado contra decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que determinou a intimação do ente público para, no prazo de 30 dias, apresentar fichas financeiras dos anos de 1993 e 1994, sob pena de majoração de multa diária.

2. O Município sustentou ser inexequível a obrigação imposta, alegando que os documentos requeridos foram descartados em virtude do decurso do prazo legal de guarda. Argumentou ainda que a prova poderia ser obtida por outros meios e que a exigência judicial seria desarrazoada.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a manutenção da decisão que determinou a apresentação de fichas financeiras antigas pelo ente público, na fase de liquidação de sentença, diante da alegada impossibilidade de cumprimento da ordem judicial por ausência dos documentos.

III. Razões de decidir

4.

Não há nulidade ou omissão na decisão agravada. A fundamentação encontra-se conforme o art. 489, § 1º, do CPC, tendo sido analisados todos os pontos suscitados.

5. A decisão monocrática recorrida concluiu, com acerto, pela ausência de demonstração inequívoca da impossibilidade de cumprimento da ordem judicial. Não foram juntadas provas técnicas ou diligências que demonstrassem esforço efetivo para localização dos documentos ou a busca por alternativas junto a outros órgãos.

6. A requisição das fichas partiu do perito judicial, no curso da liquidação de sentença, como medida necessária à apuração do valor devido. Tal diligência é compatível com o princípio da colaboração processual, previsto no art. 6º do CPC.

7. A alegação genérica de descarte documental não exime o ente público da obrigação de colaborar com a execução do julgado, sobretudo na ausência de provas robustas da suposta impossibilidade.

8. Também não restaram demonstrados os requisitos para concessão de tutela provisória, notadamente a probabilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido para manter a decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Tese de julgamento
:
“1. A alegação genérica de descarte documental por decurso de prazo legal não é suficiente para afastar a obrigação de apresentação de documentos exigidos para fins de perícia judicial.

2. O dever de cooperação processual impõe ao ente público a adoção de todas as medidas possíveis para viabilizar a execução da sentença, inclusive por meios alternativos de obtenção da documentação.

3. A inexistência de prova inequívoca da impossibilidade de cumprimento da ordem judicial impede a concessão de efeito suspensivo à decisão que impõe obrigação documental.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 6º; CPC, art. 489, § 1º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:
Não há jurisprudência fornecida.

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CÁCERES

AGRAVADOS:
HELENA NEVES DE ALMEIDA e outros

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Cáceres
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 251839687), no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1
031248
-47.2024.811.0000
,
apresentado pelo Agravante em face dos Agravados, negou provimento ao recurso em que objetivava
a suspensão da decisão que determinou a intimação do requerido ora agravante para que no prazo de 30 (trinta) dias apresente as fichas financeiras solicitadas pelo perito nomeado, sob pena de majoração da multa diária.

O Agravante alega que, a decisão merece reforma, por entender que,
foi imposto ao Município de Cáceres a apresentação de documentos que já foram descartados em razão do decurso do prazo legal de guarda.

Relata que,
o
Município demonstrou nos autos que, após exaustivas buscas, as Fichas Financeiras dos anos de 1993 e 1994 (documentos gerados a cerca de 20 anos atrás) não foram localizadas em seus arquivos, considerando o prazo de guarda legalmente exigido já esgotado. Tal fato torna impossível o cumprimento da determinação judicial. Além disso, é imprescindível reconhecer que os documentos poderiam ser obtidos por outros meios, como via INSS ou extratos bancários, demonstrando que a ordem judicial é desarrazoada.

Por fim, pugna pela reforma da decisão agravada,
afastando a exigência de apresentação das fichas financeiras referentes aos anos de 1993 e 1994;

As contrarrazões foram apresentadas por meio do id. 258972186, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente Agravo Interno insurge-se contra a decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres. Esta, por sua vez, determinou a intimação do ente municipal para, no prazo de 30 dias, apresentar as fichas financeiras dos anos de 1993 e 1994, sob pena de majoração da multa já anteriormente fixada.

Alega o agravante que, a obrigação imposta é inexequível, pois os documentos solicitados teriam sido descartados após o decurso do prazo legal de guarda. Sustenta ainda a ausência de razoabilidade na exigência judicial, por se tratar de documentos que os próprios autores poderiam obter junto ao INSS, instituições bancárias ou outros meios.

Todavia, os fundamentos ora reapresentados no Agravo Interno já foram amplamente analisados e refutados na decisão monocrática da relatora, que, com acerto, observou que o agravo de instrumento não trouxe prova inequívoca da impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação determinada, tampouco demonstrou violação manifesta ao devido processo legal ou ao contraditório.

DA IMPRESCINDIBILIDADE DA DOCUMENTAÇÃO PARA A PERÍCIA

Conforme expressamente consta nos autos, a requisição das fichas financeiras partiu do perito judicial, no curso da fase de liquidação de sentença, com o objetivo de viabilizar a elaboração dos cálculos de liquidação. Trata-se, pois, de diligência essencial à adequada apuração do quantum debeatur, sendo obrigação da parte requerida colaborar com a produção da prova pericial.

É preciso destacar que, em se tratando de relação jurídica de natureza estatutária e envolvendo obrigações do ente público, presume-se que os registros da remuneração dos servidores estejam arquivados ou, ao menos, que sua ausência seja demonstrada com prova robusta, o que não ocorreu no caso em exame. A simples alegação genérica de expurgo documental por decurso de prazo legal não se reveste de força suficiente para justificar o inadimplemento da ordem judicial, notadamente quando não acompanhada da devida comprovação técnica e documental, nem mesmo de alternativas viáveis ou diligências concretas adotadas para tentar recuperar tais dados.

DO DEVER DE COOPERAÇÃO E DA BOA-FÉ PROCESSUAL

Não se pode olvidar que o dever de colaboração das partes, especialmente em fase de liquidação de sentença, encontra assento no artigo 6º do Código de Processo Civil, impondo-se que o réu, aqui agravante, atue com lealdade e boa-fé, contribuindo para o esclarecimento dos fatos e para a efetividade do provimento jurisdicional.

Ao invés disso, o Município limita-se a invocar supostas dificuldades burocráticas para eximir-se da obrigação, sem trazer aos autos alternativas concretas, documentos substitutivos ou mesmo diligências junto a outros órgãos, como a Receita Federal ou o próprio INSS, aptos a mitigar os efeitos da ausência alegada.

DA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO

Como bem ressaltado na decisão agravada, não se encontram presentes os pressupostos legais para a concessão de tutela provisória, pois a pretensão do agravante não se sustenta na verossimilhança das alegações, tampouco apresenta risco concreto ao resultado útil do processo. O argumento de que o erário pode ser lesado pela imposição de multa por descumprimento da obrigação judicial não se sobrepõe ao direito da parte autora de ver seu crédito corretamente apurado, mormente em sede de execução de título judicial transitado em julgado.

DA AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Inexiste também qualquer nulidade ou omissão no acórdão ou na decisão monocrática ora impugnada. Pelo contrário, a fundamentação adotada está em estrita consonância com o artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil, tendo examinado todos os pontos relevantes para a decisão, inclusive os suscitados pelo agravante.

O inconformismo da parte recorrente com o resultado da decisão não se confunde com a ausência de motivação. Pretender que o acórdão repita integralmente os argumentos da parte não encontra amparo na sistemática do contraditório substancial, tampouco no princípio da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição da República).

Dessa forma, a par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão agravada, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo Interno
,
e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025